Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706330-90.2020.8.07.0004 APELANTES: PABLO ANDRE ARAUJO DA FONSECA, MATHEUS FELIPE VENTURELI LIMA, GENE GALGANE TAVARES JÚNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Providencie a Secretaria o cadastramento do réu GENE GALGANE TAVARES JÚNIOR como apelante (razões recursais no ID 60583797). 2. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste quanto à apelação interposta pelo réu GENE GALGANE TAVARES JÚNIOR. 3. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Cumpra-se. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.